Tribunal: TJDFT
Processo: 0002609-14.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. MOTIVO FÚTIL. QUALIFICADORA. PRESENÇA DE ELEMENTOS MÍNIMOS. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, não devendo o juiz proceder a exame aprofundado das provas.
2. Somente se mostra possível a exclusão de qualificadoras reconhecidas na pronúncia quando estas não encontrarem lastro probatório mínimo nos autos, sendo certo que a dúvida deve ser submetida ao Conselho de Sentença.
3. Recurso conhecido e desprovido.